Tribunal: TJDFT
Processo: 0743612-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de reparação por danos materiais, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do devedor, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e da relativização excepcional admitida pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, soldos, salários, remunerações e proventos, admitindo exceções nos termos do § 2o, notadamente para prestação alimentícia e para importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, hipóteses não configuradas no caso.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação excepcional da impenhorabilidade salarial, desde que preservado percentual suficiente para resguardar a dignidade do devedor e de sua família e, em caráter igualmente excepcional, após inviabilizados outros meios executórios, com avaliação concreta do impacto da constrição (EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.874.222/DF).
5. O devedor aufere rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais). A penhora de parte dos seus rendimentos, mesmo em percentual inferior a 30% (trinta por cento), possui aptidão para comprometer sua subsistência e de sua família, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana.
6. O não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos ao devedor também representa obstáculo à pretendida penhora sobre o salário do executado, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC e precedente qualificado acima reportado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.